Tribunal: TJBA
Processo: 8007800-60.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Lauro de Freitas Apelação nº 8007800-60.2023.8.05.0150 Apelante: Adenilton dos Santos Coutinho Defensora Pública: Diana Cerqueira Simões dos Reis Suedde Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Oto Almeida Oliveira Júnior Procurador de Justiça: Ulisses Campos de Araújo Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA (ART. 157, § 2º, VII, DO CP). RECONHECIMENTO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. MULTA PENAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA E CUSTAS PROCESSUAIS. DETRAÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta por Adenilton dos Santos Coutinho, condenado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 15 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca, consistente na subtração, mediante grave ameaça, de bicicleta avaliada em R$ 3.500,00, pertencente à vítima Fernanda Santos de Santana. A condenação fundamentou-se em robusto acervo probatório, incluindo reconhecimento em situação de flagrância, apreensão da arma e restituição do bem. II. Questões em discussão 1. Nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP. 2. Alegação de insuficiência de provas para a condenação. 3. Pleitos subsidiários: exclusão de majorante, redimensionamento da pena, afastamento da multa, isenção de custas, concessão de gratuidade de justiça, direito de recorrer em liberdade e detração penal. III. Razões de decidir 1. O reconhecimento pessoal realizado imediatamente após o flagrante, na presença da vítima e de policiais, afasta a nulidade formal, inexistindo prejuízo concreto à defesa, conforme entendimento consolidado do STF e STJ (STJ, RHC 219604, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 28/07/2025). 2. A prova testemunhal, somada à apreensão da arma e recuperação da res furtiva, sustenta a materialidade e autoria, não havendo dúvidas aptas a ensejar absolvição (STJ, AREsp 2739938, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJ 05/12/2024). 3. A sentença não reconheceu a majorante de concurso de pessoas; a agravante pelo emprego de arma branca foi corretamente aplicada, em consonância com o art. 157, § 2º, VII, do CP e jurisprudência (STJ, AgRg no HC 825311/DF, julgado em 18/09/2023). 4. Dosimetria observou os critérios do art. 59 do CP, fixando a pena-base no mínimo legal, com aumento regular pela causa de aumento; multa penal obrigatória e proporcional, afastando-se eventual isenção à míngua de comprovação de hipossuficiência, matéria a ser apreciada na execução. 5. Pedidos de gratuidade de justiça, isenção de custas e detração penal competem ao juízo da execução penal, consoante orientação do STJ e desta Corte. 6. Direito de recorrer em liberdade, constata-se que a própria sentença expressamente deferiu ao acusado a faculdade de recorrer solto. 7. Inexistência de nulidades processuais ou afronta a direitos fundamentais. IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese firmada: 1. "O reconhecimento pessoal efetuado em contexto de flagrância, imediatamente após o delito e corroborado por outros elementos probatórios, não enseja nulidade por inobservância do art. 226 do CPP, salvo demonstração de prejuízo à defesa." 2. "A palavra da vítima, corroborada por provas testemunhais e materiais, possui força probatória suficiente para embasar a condenação por roubo majorado." 3. "Os pedidos de gratuidade de justiça, isenção de custas e detração penal devem ser apreciados pelo juízo da execução penal." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LV e LXV; CP, art. 157, § 2º, VII; art. 59; CPP, arts. 226 e 387, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 219604, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 28/07/2025; STJ, AREsp 2739938, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJ 05/12/2024; STJ, AgRg no HC 825311/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 18/09/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8007800-60.2023.8.05.0150, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso de apelação e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, mantendo, integralmente, a sentença condenatória exarada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema]. Des. Mario Alberto Simões Hirs Relator